Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em que foi indeferida a consulta ao sistema INFOJUD, para localização de bens do devedores passíveis de penhora, nos seguintes termo: (...) Quanto ao pedido de consulta de bens via sistema Infojud, tal medida é excepcional, cabível apenas depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Assim sendo, em atenção ao disposto no Art. 835, inc. V, do CPC, fica intimada a parte exequente a proceder à busca de imóveis pertencentes à parte devedora junto aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis do DF. Prazo: 15 (quinze) dias. No mais, prossiga-se nos termos da decisão de ID41617378, a seguir detalhado: 1. Aguarde-se o prazo acima conferido à exequente para apresentar as certidões comprobatórias de busca de bens perante os cartórios de imóveis do DF, ou , se o caso, indicar bens penhoráveis quanto aos executados José Maria Rodrigues; Mikayl Vasconcelos Rodrigues; e Sandra Vasconcelos Rodrigues. 1.1. Vindo aos autos, retornem-se conclusos. 1.1. De outra forma, de decorrido o aludido prazo sem cumprimento da determinação supra, suspensda-se o feito quanto aos referidos executados, conforma decisão de ID26762760, a partir do item 6. 1. 2. Sem prejuízo, tendo em vista a juntada do mandado de intimação de ID63635072 sobre o valor bloqueado em conta de titularidade da executada Grava Indústria Metálica LTDA (R$ 3.504,20 - Id 33142017), devidamente cumprido (ID83187440), aguarde-se o prazo para impugnação. Após, retornem-se os autos conclusos. Foram opostos embargos de declaração em face da aludida decisão, os quais foram rejeitados (ID n. 84180027 do processo principal). O Agravante sustenta que esgotou todos os meios que estão a sua disposição para a localização de bens dos devedores, sem, contudo, obter êxito, razão pela qual afirma não só ser viável, como necessária a realização de pesquisa via INFOJUD, por se tratar de medida indispensável à localização de bens do devedor. Em contrapartida, alega que seu indeferimento afronta diretamente os princípios da cooperação, da efetividade e da economia processual, estando a decisão agravada em desconformidade com o entendimento jurisprudencial sedimentado pelo c. STJ e pelo e. TJDFT Alega que o magistrado a quo não avaliou a possibilidade de realização da medida constritiva para a satisfação do crédito exequendo, acabando por beneficiar o devedor em detrimento do credor. Afirma que o que se busca com o pedido é a verificação de uma possível evolução patrimonial nos últimos anos, bem como a localização de eventuais bens declarados que não são localizados por meio das pesquisas BACENJUD e RENAJUD já realizadas, passíveis de constrição, para o adimplemento da obrigação anteriormente assumida pelos Executados/Agravados. Aponta que, segundo o STJ, a realização de pesquisa INFOJUD se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazerem os créditos executados, e que não está condicionada ao esgotamento de demais diligências, devendo ser possibilitado ao Agravante sua utilização, como consectário da aplicação dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Ressalta que empreendeu diversas medidas na busca pela satisfação do crédito de sua titularidade, sem lograr êxito na localização de bens dos Executados, se mostrando indubitavelmente razoável a excepcionalidade da consulta ao sistema INFOJUD. Diz que não se busca onerar o Judiciário com a realização de medidas ineficazes, pelo contrário, busca o Agravante a efetivação da tutela jurisdicional para a realização de diligência reconhecidamente útil para a consecução do direito do credor, com a persecução dos valores que lhe são devidos, em contraponto ao locupletamento ilícito do devedor. Alude aos princípios da efetividade, da celeridade e da razoável duração do processo, bem como invoca a razoabilidade e proporcionalidade da medida pleiteada, argumentando que o indeferimento do pedido de consulta ao sistema INFOJUD se mostra em descompasso com a atual jurisprudência e com os preceitos norteadores do processo. Colaciona jurisprudência em abono à tese defendida. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a pesquisa de bens via sistema INFOJUD, de modo a possibilitar a penhora de tantos bens quantos necessários a satisfazer o crédito exequendo, em observância aos princípios da cooperação, da efetividade e da economia processual, bem como à jurisprudência pátria. Preparo regular ID n. 24166866 e 24166867. Não houve pedido de liminar. Contrarrazões ID n. 25539081, págs. 01/04. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, o Agravante BANCO DE BRASILIA S.A., por meio do ID n. 26539540, págs. 01/02, informa que celebrou acordo extrajudicial com os Agravados, nos autos principais, o qual foi homologado por sentença, conforme documentos ID n. 26539538, págs. 01/04 e ID n. 26539541, págs. 01/02, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM SENDO PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, RESTA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (AGI 2011 00 2 004686-8, reg. ac. no 536003, Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, DJ-e 22/09/2011, pág. 165); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator